Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-29.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005175-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VISOOUT PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.937.267/0001-63 (APELANTE), DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 301.676.508-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 301.676.508-07 (ADVOGADO), VISOOUT PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.937.267/0001-63 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS E REPASSES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LICITUDE. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo contribuinte e pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para limitar a atualização dos créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem: (i) possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, de valores gastos com materiais e repasses a terceiros; (ii) legalidade da multa tributária de 100% do valor do imposto; (iii) limitação de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, conforme a sentença recorrida, à luz da autonomia municipal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à base de cálculo do ISSQN em relação aos serviços de publicidade e propaganda, é admissível a dedução dos valores
reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação
, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, no caso, a ausência de comprovação documental impede o acolhimento do pedido.

4. A multa tributária de 100% do valor do imposto não é confiscatória, conforme precedentes do STF, sendo consideradas confiscatórias apenas aquelas que excedem esse patamar.

5. Embora os municípios possuam autonomia para fixar índices de correção monetária e juros sobre créditos tributários, tal competência deve observar o limite ao índice utilizado pela União (Taxa SELIC), conforme entendimento pacificado no STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

"A dedução de valores relativos a materiais e serviços de terceiros da base de cálculo do ISSQN depende de comprovação documental nos autos."

2.

"É constitucional a multa tributária de 100% do valor do imposto, não configurando confisco."

3.

"A autonomia municipal para fixação de índices de atualização monetária e juros sobre créditos tributários está limitada aos percentuais da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, I; 30, III; 150, IV; CTN, arts. 156, I; LC 116/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1216078 RG (Tema 1062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 562.665/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VISOOUT PUBLICIDADE LTDA
e pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que nos autos do Embargos à Execução Fiscal n. 1005175-29.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, apenas para determinar que a atualização dos créditos inscritos nas CDA ́s executadas sejam limitadas aos percentuais da Taxa Selic.

A 1a Recorrente,
VISOOUT PUBLICIDADE LTDA
, sustenta que:

- a multa fixada em 100% do valor do tributo é confiscatória.

- por se tratar de empresa de publicidade, para a formação da base de cálculo do ISSQN a legislação permite a dedução dos valores repassados para terceiros e dos materiais utilizados.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

O 2a Recorrente,
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, argui em síntese que, diante da que:

- diante da autonomia municipal e da competência constitucional, a ora recorrente não deve submeter à taxa de correção monetária e juros da União, podendo utilizar os índices revistos em legislação local (LC 1800/1900).

Ao final requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou a Execução Fiscal n.o
1028100-87.2022.8.11. 0003
m desfavor da parte
VISOOUT PUBLICIDADE LTDA
, visando o recebimento dos créditos de ISSQN e multa inscritos na
CDA no 1409/2022.
, cujo valor atualizado até a data da propositura da ação alcançava a importância de
45.477,92 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Em defesa, a parte
VISOOUT PUBLICIDADE LTDA
opôs os
Embargos à Execução no
1005175-29.2024.8.11.0003
,
oportunidade em que arguiu: a) que a multa fixada em 100% do valor do tributo seria ilegal, eis que confiscatória; b) para formação da base de cálculo do ISSQN teria que ser deduzido os valores gastos com materiais e repassados por terceiro, o que não teria sido observado pelo Fisco Municipal; c) a atualização da dívida em percutais superiores a taxa SELIC seria ilegal.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, apenas para determinar que a atualização dos créditos inscritos na CDA executada seja limitada aos percentuais da Taxa Selic, motivando a interposição dos presentes recursos.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO INTERPOSTO POR VISOOUT PUBLICIDADE LTDA

1.1. Da possibilidade de dedução os valores gastos com materiais e repassados por terceiro da base de cálculo do ISSQN

Sustenta a parte
VISOOUT PUBLICIDADE LTDA
que atua no ramo de prestação de serviço de publicidade e que, para formação da base de cálculo do ISSQN deve ser deduzido os valores gastos com materiais e com terceiro, o que não teria sido observado pelo Fisco Municipal.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que, no caso de ISSQN incidentes sobre serviços de publicidade, embora não conste expressamente na Lei Complementar que n.o 116/2003 a autorização de deduções na base de cálculo do tributo, o STJ tem admitido o abatimento
dos valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação, como cito

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL, A QUAL INCLUI SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS POR TERCEIROS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Discute-se nos autos se a base de cálculo do ISSQN sobre os serviços de propaganda e publicidade inclui ou não os valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação. 2. Segundo disposto nos arts. 1o. e 7o. da LC 116/2003, o ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, sendo a base de cálculo o preço do serviço, o qual, à luz dos princípios da capacidade contributiva, da legalidade e da justiça tributária, deve estar vinculado ao ganho financeiro proporcionado pelo serviço prestado. Precedente: REsp. 1.584.736/SE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.2.2018. 3. Assim, considerando que o fato gerador do ISS é o serviço prestado e concluindo o Tribunal estadual que o valor total da nota fiscal inclui serviços não prestados pela empresa ora recorrida, mas sim por terceiros, não advindo o lucro auferido pela empresa dos serviços prestados por estes terceiros, rever tal assertiva implica o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 562.665/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 13/6/2019.)

Todavia, a
jurisprudência, não admite que a dedução na base de cálculo do ISSQN seja realizada sem comprovação da efetiva despesa.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN INCIDENTE SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL - POSSIBILIDADE EM TESE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF – RE 603.497/MG
-

INAPLICABILIDADE AO CASO - AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDICAÇÃO GENÉRICA DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- ÔNUS DA PRESTADORA NÃO CUMPRIDO - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - RECURSO PROVIDO.

Embora seja possível a dedução na base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na obra, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, representado pelo julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral RE n. 603.497/MG,
não há como reconhecer a nulidade dos valores exigidos pelo Município a título de ISSQN quando a prestadora dos serviços não discrimina nas notas fiscais os materiais foram efetivamente adquiridos ou produzidos e empregados na execução da obra
. [...]”. (N.U 0000057-06.2012.8.11.0005, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE MATERIAL E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. [...] 2.
Cabível a dedução dos valores gastos com materiais da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o, inciso I, da Lei Complementar no. 116/2003. Precedentes jurisprudenciais (RExtra no 603.497)
. Tendo em vista que só pode ser exigido o ISSQN sobre o serviço de mão de obra prestada - e não sobre os materiais/equipamentos utilizados fornecidos pelo prestador dos serviços -,
devem ser consideradas unicamente as notas fiscais de aquisição de materiais e equipamentos, devidamente comprovadas pela empresa
. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 70072408362, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-07-2017)

Na hipótese, o contribuinte, embora alegue nos embargos do devedor a necessidade de realização dos abatimentos da base de cálculo dos tributos cobrados pelo Ente Municipal na execução fiscal, não demonstrou nos autos, com provas, o
quantum
que deveria ser deduzido
, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...]”.

Assim, os fundamentos analisados no presente tópico não merecem acolhimento.

1.2. Da multa confiscatória

Argui a parte
VISOOUT PUBLICIDADE LTDA
que a multa fixada em 100% do valor do tributo seria ilegal, eis que confiscatória.

Sobre o assunto, sabe-se que
o
Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de ser a multa punitiva confiscatória somente quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo, como cito:

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

In casu,
pela análise da CDA executada, observa-se que a multa punitiva aplicada é a prevista no
artigo 91, VIII, “a”, da Lei Municipal no 1.800/1990 (Código Tributário Municipal), o qual transcrevo:

“Art. 91 As infrações cometidas por ação ou omissão contra as disposições da Legislação Tributária, serão punidas, sem prejuízo da exigência do imposto. (Redação dada pela Lei no
3187
/1999)

[...]

§ 5o As infrações cometidas pelo sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, serão punidas com as seguintes multas: (Redação acrescida pela Lei no
3004
/1998).

VIII -
multa de importância igual a
100%
(cem por cento) sobre o valor do imposto atualizado monetariamente nos casos d
e:

a) falta de recolhimento do imposto, apurado por meio de ação fiscal;

b) recolhimento do imposto em importância menor do que a efetivamente devida, apurado por meio de ação fiscal;

c) não retenção de imposto devido.”

Com efeito, uma vez que a multa aplicada não é superior a 100% do valor atualizado do tributo, não há que falar em conficatoriedade e/ou em ilegalidade de seu percentual.

Assim, não merece prosperar os argumentos analisados neste tópico.

2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

2.1. Da possibilidade de apreciação da matéria, mesmo diante da existência de recurso paradigma pendente de julgamento pelo STF.

A insurgência recursal do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
consiste em analisar se os
índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada pelo Fisco Municipal em matéria tributária, devem ou não ter os percentuais ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic).

Sobre o assunto, sabe-se que, a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário RE 1346152 (Tema 1.217) para analisar a
“
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus
créditos tributários
em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.
, como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
(RE 1346152 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)

Tema 1217 - Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins

Todavia, o Plenário da Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, entendeu que o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, dependo pra tanto de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Na mesma vertente é a jurisprudência do STJ:

“REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO AOS RECURSOS QUE IMPUGNAM ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ANTES DO ADVENTO DO CPC/2015. SOBRESTAMENTO NÃO AUTOMÁTICO DOS PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, CONFORME DECIDIDO PELO STF EM QO NO RE 966.177/RS. [...] INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015 - O RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL IMPÕE OU NÃO O SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DOS PROCESSOS RESPECTIVOS? 8. No tocante à interpretação do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, visa-se saber se tal norma determina ou não a suspensão automática dos processos cuja repercussão geral é reconhecida. 9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. [...]11. Não se desconhece a finalidade da repercussão geral - instituto voltado à uniformização de jurisprudência e à preservação da segurança jurídica. Contudo, haja vista a redação do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, entendo que o citado dispositivo estabelece apenas orientação para o relator, mas não imposição de sobrestamento. Caso a lei quisesse injungir a suspensão automática, bastaria prever que o reconhecimento da repercussão geral impusesse a paralisação do trâmite de todos os processos pendentes relativos à matéria, no território nacional; ou ainda, dispor que o relator obrigatoriamente determinasse a suspensão, o que não ocorreu. 12. Ademais, o sobrestamento do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por todo o País, por tempo indefinido, não se coaduna com os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, especialmente quando há a possibilidade de o relator estipular a suspensão dos feitos em que o andamento possa causar incerteza jurídica. [...]”
(REsp 1202071/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2019, DJe 03/06/2019)

Pela análise dos andamentos processuais do
RE 1346152 (Tema 1.217), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, até o momento não foi proferido decisão determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional.

Com efeito,
uma vez que
o
Supremo Tribunal Federal não determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1o e 2o grau, não se mostra necessário aguardar o
trânsito em julgado do Tema 1.217
para o prosseguimento da ação originária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comarca de Santos – Exceção de pré-executividade – IPTU e Taxa –
Tema no 1217
de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal –
Pretensão de sobrestamento da ação de execução fiscal até a fixação definitiva da tese pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade – Ausência de determinação de suspensão dos processamentos pelo E. STF – Recurso não provido
”. (TJSP - Agravo de Instrumento 2287496-49.2023.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/01/2024; Data de Registro: 24/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO MUNICIPAL À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
TEMA 1.217
. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, não pronunciou em relação aos municípios, expressando seu alcance em relação aos estados-membros e ao Distrito Federal, de modo que a existência do discrímen foi razão para o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, reconhecer a repercussão geral da matéria, selecionando o representativo no 1.346.152 RG/SP (Tema 1217). 2.
Não havendo decisão superior para a suspensão de processos que cuidam de matéria semelhante, não há óbice a análise das ações em curso, notadamente quando a Corte Suprema destacou série de precedentes que estenderam a tese fixada no Tema 1062 da Repercussão Geral às execuções fiscais promovidas por municípios
. [...] (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403908-70.2023.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Waldir Marques, j: 19/05/2023, p: 22/05/2023)

Por esse motivo, não se mostra necessário aguardar o julgamento do
RE 1346152 (Tema 1.217)
para realizar o julgamento do presente recurso.

2.2. Da legalidade dos índices de correção monetária e juros utilizados pelo Fisco Municipal.

Sustenta o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
que, diante da autonomia municipal e da competência constitucional, a ora recorrente não deve submeter à taxa de correção monetária e juros da União, podendo utilizar os índices revistos em legislação local (LC 1800/1900)

Em relação a esse tema, sabe-se que diante da autonomia dos municípios, é possível que o Ente Municipal estabeleça qual o índice a ser utilizado para a atualização dos créditos tributários.

Embora possa o cada Ente estabelecer o índice a ser utilizado para atualização do crédito, o Supremo Tribunal Federal tem entendido pela necessidade de limitação aos percentuais aplicados pelos Entes Tributante ao utilizado pela União (Selic).

Nesse sentido foi o entendimento firmado no recurso paradigma
ARE 1216078 RG
(Tema 1.062) em relação ao Estados e Distrito Federal, o qual deve ser aplicado por analogia aos municípios.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Na mesma vertente tem de pronunciado das jurisprudências dos demais tribunais pátrios,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LIMITAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. [...]

5 –
No caso, os índices utilizados pelo Fisco Municipal são superiores à referida taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados
. [...] 7 - Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA" (REsp no 897.270/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008, DJe de 5/5/2008.)”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.193408-6/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO MUNICIPAL À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE
. TEMA 1.217. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. [...] 3. Comungo do entendimento já uníssono de que os índices monetários e as taxas de juros de mora fixadas pela União para atualização de seus créditos tributários no exercício de sua competência prevista no art. 24, I, da Constituição Federal, funcionam como limite para o exercício da competência suplementar pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal e aplico, analogicamente, ao Município de Aparecida do Taboado, forte no artigo 30, II e III, da Constituição Federal. 4. Recurso desprovido”. (TJ-MS - AI: 14039087020238120000 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 19/05/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Municipal, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa SELIC, assim como consignado na sentença.

Deste modo, não merece prosperar os argumentos recursais.

3. DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO para ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024